Tribunal: STF
Processo: ARE 1258054
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objetivo é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR - Município de São José dos Campos - Ação de repetição de indébito julgada procedente - Insurgência contra a cobrança instituída pela Lei Municipal n° 445/11 - Cobrança legítima - Precedentes jurisprudenciais - Recursos providos”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 149; 150, I; e 156 da CF.
     O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o exame da legislação infraconstitucional local, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, hipóteses inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator